Tribunal: TJMT
Processo: 1004158-47.2020.8.11.0051
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004158-47.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO DESORDI OLTRAMARI - CPF: 014.784.040-60 (EMBARGANTE), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), LUIS VICENTE DESORDI PISSETTI - CPF: 006.864.860-05 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS E CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com readequação dos cálculos conforme o título judicial e jurisprudência consolidada.

O embargante alega omissão e obscuridade quanto aos valores pagos que seriam incontroversos e à forma de sua atualização, sustentando que essas questões impactam a correta execução da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão omitiu manifestação sobre valores considerados incontroversos que teriam sido pagos parcialmente; e (ii) se há obscuridade quanto à metodologia de atualização desses montantes para fins de dedução da obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado indicou expressamente que os valores pagos devem ser atualizados até a data do efetivo pagamento, com posterior compensação, de modo a evitar distorções e enriquecimento sem causa.

5. Não há omissão sobre os valores reputados incontroversos, sendo certo que a decisão apenas ajustou os critérios de cálculo para garantir a paridade temporal entre débito e crédito.

6. A fundamentação adotada é clara e suficiente para permitir a correta execução do julgado, não havendo vício que justifique acolhimento dos embargos.

7. A insurgência revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

8. Ausência de demonstração de caráter protelatório, inviabilizando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A atualização dos valores pagos deve observar a paridade temporal entre débito e crédito, com compensação após atualização proporcional. 2. A mera divergência quanto ao critério de cálculo não configura omissão ou obscuridade, sendo incabível a rediscussão do mérito em embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AgInt na Ap no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luis Antonio Desordi Oltramari, em face do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo-se incólume a r. sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com a devida readequação dos cálculos nos moldes do título executivo judicial, e da jurisprudência consolidada.

O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão e obscuridade, especificamente quanto à ausência de manifestação sobre valores que afirma serem incontroversos e que teriam sido pagos parcialmente pela seguradora, bem como quanto à forma de atualização dos montantes deduzidos. Alega que tais questões impactam a correta execução da decisão judicial, e pleiteia o saneamento das omissões com os esclarecimentos necessários para correta interpretação e cumprimento do julgado.

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos de declaração, afirmando que o recurso foi manejado de forma protelatória e que não se identifica qualquer vício no acórdão, bem como requer a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o do CPC (id 302077352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia se limita à verificação da presença de omissão ou obscuridade no julgado embargado, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à alegação de que valores pagos de forma incontroversa não teriam sido corretamente deduzidos, e de que a metodologia de atualização dos pagamentos anteriores não teria sido devidamente esclarecida.

O acórdão enfrentou de maneira clara a metodologia de abatimento dos valores pagos, indicando a necessidade de observância da paridade temporal entre crédito e débito, com atualização proporcional até a data do efetivo pagamento. A linha de fundamentação adotada permite a execução nos exatos termos em que foi redigida, não restando margem a dúvidas que justifiquem a intervenção dos presentes embargos de declaração.

No que se refere aos valores que o embargante reputa incontroversos, tampouco se identificam omissões relevantes. A decisão estabeleceu o critério para abatimento dos montantes pagos, sem que tenha havido qualquer exclusão arbitrária desses valores, mas sim a correção da forma de cálculo, a fim de impedir distorções que favorecessem indevidamente uma das partes. Dessa forma, o acórdão é claro ao afirmar que os pagamentos devem ser atualizados até a data em que foram realizados e somente após essa atualização é que podem ser compensados do valor da obrigação, afastando-se qualquer enriquecimento sem causa.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025